Tribunal: TCU
Processo: 022.395/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2632/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Celina Burko, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 022.395/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Celina Burko (XXX.108.609-XX); Luisa Barrios Barreiro (XXX.648.809-XX); Maria Helena Pinheiro Seixas (XXX.746.569-XX); Maria Ieda Berni Ramos (XXX.662.689-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de concessão de interesse da sra. Celina Burko, esclareça qual o posto/graduação efetivamente utilizado para o cálculo dos proventos de reforma do instituidor por ocasião do seu falecimento, haja vista a aparente contradição entre a informação lançada no item 9 do documento à peça 3, p. 6, e aquela constante do quadro VI do formulário e-Pessoal (peça 3, p. 2).